Tribunal: TJDFT
Processo: 0025392-26.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0025392-26.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE CUSTÓDIA SOARES DE NEIVA - REP. POR ROSA ANALIA NEIVA DE SOUSA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE CUSTÓDIA SOARES DE NEIVA - REP. POR ROSA ANALIA NEIVA DE SOUSA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o Apelado no prazo de 15(quinze) dias trazendo para os autos o valor que entende devido para proposta de ACORDO. Quanto ao pedido de Terceiro Prejudicado venha nas vias próprias vez que em sede de APCiv é vedado o pleito de estranhos à lide enquanto o feito não for julgado, por ser parte ilegítima. Há mecanismos jurídicos próprios para o Ilustre Causídico buscar o recebimento de seus Honorários Advocatícios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator